Tribunal: STF
Processo: HC 267434
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração no habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de segundo grau. Dupla supressão de instância. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada acerca da alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

    III. Razões de decidir

    3. A análise de teses defensivas não apreciadas pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça implica em dupla supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    4. Embargos de declaração recebidos como agravo a que se nega provimento.